Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712771-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADO: BRENO AURELIO DE PAULO, MIDIAN DIAS DE ALMEIDA, B &amp; BRUNO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME, JOAO CARLOS DE FARIA OLHE DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital